Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 15.850,40 por danos materiais de acidente de trânsito. A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados os meios para sua localização. Requer a gratuidade de justiça, alega culpa exclusiva da vítima no acidente e impugna o valor da condenação, por ser baseado em orçamento unilateral. Pede, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar a validade da citação por edital; (iii) examinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; e (iv) verificar a adequação do valor da indenização com base em um único orçamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça deferida à apelante, pois os documentos apresentados demonstram que ela possui rendimentos módicos e variáveis, caracterizando hipossuficiência econômica.
4. Nulidade da citação por edital. A modalidade de citação ficta é medida excepcional e só é admitida após o esgotamento dos meios de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC. No caso, um erro de digitação no prefixo do número de telefone da ré (DDD) impediu o contato efetivo. A diligência foi realizada com o DDD incorreto, o que invalida o ato e demonstra que não foram esgotados os meios para a citação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A citação por edital pressupõe o esgotamento prévio e comprovado de todos os meios de localização do réu. A existência de erro em dado essencial para a citação, como o código de área do telefone (DDD) vicia o ato e impede o reconhecimento do esgotamento dos meios de localização, resultando na nulidade da citação editalícia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II e III, 81, 256. CTB, arts. 28, 29, II, 42, 192.